Tribunal: TJES
Processo: 5011063-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011063-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: AFONSO PERUTTI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011063-42.2023.8.08.0030
Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: AFONSO PERUTTI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO INICIADA POR AFONSO PERUTTI EM FACE DO MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO O FORNECIMENTO PARA SI DO MEDICAMENTO ENSURE (ABBOTTI), INDICADO POR MEIO DO LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS.
(2). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
AFONSO PERUTTI
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem o medicamento ENSURE (abbotti)
, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento),
autorizado o fornecimento de medicamento genérico, FICANDO
a obrigação na realização do procedimento ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conforme
TEMA 793
do
STF
e
SUBSIDIARIAMENTE
o
MUNICÍPIO DE LINHARES
no caso de ausência ou não fornecimento do medicamento por parte daquele, ao tempo em que
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir,
CONFIRMANDO
a liminar concedida pelo
ID 33274892, RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.”
(3). RECURSO O ESTADO.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE: SEJA ANULADA A SENTENÇA DE PISO DIANTE DO EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO CASO AO PARECER DO NAT, QUE POSSUI
STATUS
DE PROVA PERICIAL E O CASO EM QUESTÃO POSSUI CARÁTER EMINENTEMENTE TÉCNICO; SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE PISO E, COM ISSO, JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTO À ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTRUÇÃO TENHO POR BEM REJEITÁ-LA. ISSO PORQUE É POSSÍVEL O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NA FORMA DO ART. 355, I, DO CPC/15, QUANDO NÃO HOUVER A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NESSE SENTIDO, RESSALTE-SE QUE O AUTOR ACOSTOU LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DA DOENÇA E A NECESSIDADE DO TRATAMENTO INDICADO PELA MÉDICA QUE O ASSISTE. ALÉM DISSO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E A ELE CABE AVALIAR SUA NECESSIDADE E DEFINIR A MODALIDADE E EXTENSÃO PROBATÓRIA, DE MODO A DISPONIBILIZAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO CONSISTENTE JULGAMENTO DA LIDE POR AMBAS AS INSTÂNCIAS. ADEMAIS, INSTA DESTACAR QUE, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. COM RELAÇÃO AO PLEITO DE MANIFESTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DO NAT, DESTACO QUE ESTE TRATA-SE DE MEDIDA DE AUXÍLIO AO MAGISTRADOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE, ASSIM, É FACULTADO AO JUÍZO, DE ACORDO SUAS CONVICÇÕES - DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - VINCULAR SUA DECISÃO AO REFERIDO PARECER.
(5.2).
TAMBÉM AFASTO A PRELIMINAR RELATIVA À FALTA DE INTERESSE DE AGIR, HAJA VISTA QUE É POSSÍVEL VERIFICAR A PARTIR DA DEVIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS NA INICIAL, NÃO OBSTANTE O PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO RECORRIDO TENHA SIDO DEFERIDO QUANTO A FÓRMULA NUTRICIONAL A1, O AUTOR PLEITEIA, NA VIA JUDICIAL, O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO DIVERSO DAQUELE PLEITEADO NA SEARA ADMINISTRATIVA, À VISTA DOS EFEITOS COLATERAIS QUANDO DA INGESTÃO DA FÓRMULA NUTREN.

NO ENTANTO, CONDICIONAR O CONHECIMENTO/JULGAMENTO DA DEMANDA À PRÉVIA TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SOLUÇÃO DA LIDE VIOLA O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E O DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO/PETIÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM.
CONSTITUI DIREITO DO CIDADÃO A SAÚDE E INCUMBE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BEM COMO O CUSTEIO DO TRATAMENTO DAQUELE QUE CAREÇA DE CUIDADOS MÉDICOS PARA PRESERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE SUA HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL, DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE E ESPECIFICIDADE DO TRATAMENTO QUE A ESSE CONDUZ.
O CASO EM APREÇO NÃO DEMANDA MAIORES DIGRESSÕES, POIS OS ELEMENTOS DE PROVA QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL, A PAR DO DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO EFETIVA DA SAÚDE POR PARTE DO ESTADO, SÃO SUFICIENTES PARA ESTABELECER A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E, POR CONSEQUÊNCIA, JUSTIFICAR O FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR. O AUTOR/RECORRIDO POSSUI PRESCRIÇÃO MÉDICA FIRMADA POR PROFISSIONAL VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO SENTIDO DE QUE DEVE RECEBER SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (ID. 7847016 - PÁG. 4). ALÉM DISSO, CONSTA DOS AUTOS QUE O AUTOR POSSUI CÂNCER COLORRETAL COM MÚLTIPLAS REABORDAGENS, BEM COMO FAZ USO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, APRESENTANDO NOS ÚLTIMOS MESES GRANDE PERDA DE PESO. O LAUDO AINDA ATESTA QUE O REQUERENTE
“[...] não teve boa aceitação do nutren (nestlé), apresentando muita diarréia.”
, NECESSITANDO ASSIM DA FÓRMULA INDICADA. A HIPOSSUFICIÊNCIA TAMBÉM RESTOU DEMONSTRADA, SENDO QUE O RECORRIDO ESTÁ ASSISTIDO PELA DEFENSORIA. RESSALTO QUE A ESCOLHA DO SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPETE AO MÉDICO HABILITADO E CONHECEDOR DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, PODENDO SER TANTO UM PROFISSIONAL PARTICULAR QUANTO UM DA REDE PÚBLICA. EM RELAÇÃO À QUESTÃO DA MARCA ESPECÍFICA, A MÉDICA QUE PRESCREVEU A FÓRMULA ALIMENTAR É QUEM TEM CIÊNCIA DAS REAIS NECESSIDADES DO PACIENTE, AINDA MAIS EM SE TRATANDO DE SUPLEMENTO. ASSIM, A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA DO REQUERENTE E DA INDISPENSABILIDADE DO SUPLEMENTO ENCONTRA-SE JUSTIFICADA NOS AUTOS E NO CASO EM APREÇO, QUEM DETÉM DE CONHECIMENTO E SABE DAS TÉCNICAS A SER UTILIZADA É O MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, POIS SOMENTE TAL PROFISSIONAL QUE O ACOMPANHA E QUE, POR ESSE MOTIVO, POSSUI PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS ASPECTOS DA MOLÉSTIA, TEM APTIDÃO PARA INDICAR O TRATAMENTO MAIS APROPRIADO, NÃO CABENDO AO JUDICIÁRIO DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO CONSTANTE NA LISTA DO SUS. ADEMAIS, INSTA REGISTRAR QUE O LAUDO PREENCHIDO E ASSINADO PELO MÉDICO DEVE SER INTERPRETADO EXTENSIVAMENTE. NÃO É NECESSÁRIO, PORTANTO, QUE O
EXPERT
SUBSCRITOR DETENHA CONHECIMENTOS JURÍDICOS, BASTANDO QUE O DOCUMENTO MÉDICO ATESTE, FUNDAMENTADAMENTE, A NECESSIDADE DA PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO/TRATAMENTO. POR FIM, DESTACO QUE HÁ VÁRIOS JULGADOS NO SENTIDO DE QUE O TEMA 106 DO STJ NÃO SE APLICA AOS CASOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, POIS O JULGADO TRATA SOBRE MEDICAMENTOS. SOBRE A TEMÁTICA DOS AUTOS, COLACIONO OS SEGUINTES JULGADOS:
1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO Nº 0004462-54.2013.8.17.0920 APELANTE: Estado De Pernambuco APELADO: Telma Michele Dantas Da Silva RELATOR: Des. Honório Gomes do Rego Filho APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN PEPTI), NECESSÁRIO A PACIENTE COM DIAGNÓSTICO de alergia a proteína de leite de vaca. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição. 2. A tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº. 1657156 (Tema 106), que estabeleceu requisitos ao Poder Judiciário quanto ao fornecimento excepcional de medicamentos não previstos na lista do SUS, não se aplica ao caso concreto, porque se trata de fornecimento de alimento especial, o qual, embora não fornecido pelo SUS, não está elencado na categoria de fármaco, não sendo, portanto, objeto do referido Recurso Especial. 3.
Ao profissional de saúde compete prescrever os atos mais indicados ao tratamento do paciente, atento às nuanças de seu quadro clínico, sendo infenso ao Poder Público interferir na escolha terapêutica feita por profissional habilitado, de acordo com a literatura técnica que orienta a matéria, não podendo prevalecer, no caso, a proibição de fornecimento de suplemento alimentar de marca específica.
4. Recurso conhecido e improvido. 5. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO Nº 0004462-54.2013.8.17.0920, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Caruaru, Des. HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO Relator H10 (TJ-PE - AC: 00044625420138170920, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho) (grifo nosso). Recurso inominado. Fornecimento de equipamentos e insumos pela rede pública de saúde. Inaplicabilidade do Tema 106/STJ. Entendimento vinculante aplicável apenas a medicamentos. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 10000050220218260153 SP 1000005-02.2021.8.26.0153, Relator: Cassio Ortega de Andrade, Data de Julgamento: 26/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/11/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – LIMINAR – ADMISSIBILIDADE – FORNECIMENTO DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS. Pleito da parte autora, nos autos originários, para disponibilização de vitaminas e suplementos, como tratamento pós-cirúrgico à bariátrica realizada. D. Juízo a quo que indeferiu a liminar para disponibilização do tratamento requerido – Presente recurso verte-se contra referida decisão, pleiteando, por conseguinte, o deferimento da medida liminar. TESE 106 DO STJ – SUPLEMENTOS E VITAMINAS – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se aplica a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Caso em tela em que não se pleiteia o fornecimento de medicamentos – Ademais, as vitaminas requeridas estão previstas na lista RENAME 2020, do SUS – Por ora e em cognição sumária, ausência de subsunção do tema à demanda em tela. MÉRITO – Direito à saúde – Garantia fundamental – Inteligência do artigo 196, da Constituição Federal. TUTELA DE URGÊNCIA – Possibilidade – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Documentos médicos que demonstram a necessidade do tratamento – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Gravidade do quadro demonstrada – Jurisprudência oriunda desta C. 8ª Câmara de Direito Público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20005705420208260000 SP 2000570-54.2020.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 18/02/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2020).
NESTE SENTIDO, VOTO PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR FORÇA LEGAL. INTELIGÊNCIA SÚMULA 421 DO STJ.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)